Tribunal: TJBA
Processo: 8001246-51.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001246-51.2025.8.05.0082

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: IVO SAMPAIO PEIXOTO

Advogado(s):VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM R$8.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO RECURSO INTERPOSTO PELA COELBA
.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a alteração da titularidade da unidade consumidora para o CNPJ da empresa autora, reconhecendo o cumprimento da obrigação no curso da lide, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A controvérsia decorre de erro administrativo da concessionária, que vinculou o contrato de fornecimento ao CPF do sócio da empresa, embora a documentação indicasse a pessoa jurídica como titular, fato que culminou na suspensão indevida do serviço e em entraves à regularização de sistema de geração de energia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo; e (ii) saber se a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica enseja a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O cumprimento da obrigação de fazer após a concessão da tutela de urgência e a citação da ré configura reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, não caracterizando perda superveniente do objeto nem afastando o interesse processual.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2º e 3º), sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A vinculação equivocada da unidade consumidora ao CPF do sócio, apesar da documentação em nome da pessoa jurídica, e a subsequente suspensão do fornecimento de energia, sem inadimplemento e com faturas quitadas, configuram falha na prestação do serviço e violação ao princípio da continuidade dos serviços essenciais (art. 22 do CDC).

A suspensão indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, tanto para a pessoa física, em razão da perda do tempo útil e do constrangimento suportado, quanto para a pessoa jurídica, diante da ofensa à honra objetiva e dos prejuízos à regular atividade empresarial.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, III, “a”; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Súmula nº 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Recurso Inominado nº 0009178-03.2024.8.05.0103, Rel. Claudia Valeria Panetta, Turma Recursal de Admissibilidade, pub. 10.04.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001246-51.2025.8.05.0082
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e como apelado
IVO SAMPAIO PEIXOTO

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239